Tribunal: TJPA
Processo: 0003859-91.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0003859-91.2013.8.14.0005
Comarca: 1ª Vara da Comarca de Altamira - PA
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Advogado: Sérgio Antônio Ferreira Galvão - OAB/PA nº 3.672
Apelado: ALTAMIRO KLOSS SOBRINHO
Advogado: João Feliciano Caramuru dos Santos Júnior - OAB/PA nº 14.737
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COMPRAS EFETUADAS E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL COMPROVADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) ADEQUADAMENTE FIXADA. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão de Julgamento, realizada no dia 02/03/2020, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ITAUCARD S/A
, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Reparação por Danos Morais (processo nº 0003859-91.2013.8.14.0005) proposta por
ALTAMIRO KLOSS SOBRINHO
, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Altamira - PA, que julgou procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência de todos os débitos (e seus encargos legais) originários do cartão de crédito questionado, determinar aos réus BANCO ITAÚ S/A e BANCO ITAUCARD S/A que, caso ainda não tivessem feito, que providenciassem a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa, e os condenar solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de seus consectários legais.

Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, pelos requeridos.

Em suas razões recursais, às fls. 70/76,

o réu/apelante BANCO ITAUCARD S/A discorre sobre o valor da indenização fixado na sentença guerreada, pugnando pela observância da proporcionalidade e razoabilidade para que sejam afastados os danos morais ou, caso mantidos, que sejam reduzidos. Requer o provimento do presente recurso.

Não há contrarrazões recursais, conforme certidão à fl. 83.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, fl. 90.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O caso concreto versa sobre supostas compras efetuadas em um cartão de crédito ITAUCARD emitido em nome do autor/apelado, ALTAMIRO KLOSS SOBRINHO. Segundo versa a inicial, o autor recebeu telefonema do setor de cobranças dos réus e, tendo se dirigido até a agência de sua cidade, soube que o cartão emitido em seu nome teria sido utilizado por um terceiro que fez compras em um valor de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório dos autos foi produzido pelo autor, do qual destaco um print de uma ¿tela de renegociação PF¿, à fl. 28, na qual o réu BANCO ITAÚ S/A informa um débito em nome do autor no valor de R$ 2.024,19 (dois mil e vinte e quatro reais e dezenove centavos), com data de atraso em 20/04/2011.

O banco réu ofereceu contestação sem juntar quaisquer documentos, tendo confessado que houve a fraude alegada pelo autor/apelado, aduzindo à fl. 47 que
¿(...). Resolvido o problema da parte autora, tendo o réu regularizado o débito em definitivo ante mesmo do ajuizamento da ação e excluído prontamente o apontamento no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em indenização, pois não houve conduta ilícita. (...)¿
. Por ocasião da realização de audiência preliminar (fls. 65/65v.), o juízo de 1º grau inverteu o ônus da prova, fazendo os autos conclusos para o julgamento antecipado da lide, sobrevindo então a sentença recorrida às fls. 67/69.

Observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Neste sentido, previa o art. 333, I e II do CPC/1973 que:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A teor da norma lega supramencionada, o banco apelante não se desincumbiu de seu mister em comprovar a veracidade das transações questionadas, haja vista ser seu ônus em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo autor/apelado. Acerca da particularidade do caso, destaco que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros, conforme o teor da Súmula nº 479 do STJ, e em sede de recurso repetitivo por essa mesma Corte. Vejamos:
Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que o apelado sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento. Resta claro que a operações financeira em discussão (compras efetuadas mediante a utilização de cartão de crédito), não foi efetuada pelo autor/apelado, haja vista a confissão do banco/apelante quanto a inexistência do débito antes cobrado.

Desta feita, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Sobre a questão, cito jurisprudência de outros tribunais pátrios:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO. SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO. DESPESAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. Ação proposta por consumidora em face da instituição financeira da qual é cliente por ter recebido cobranças indevidas relativas a cartão de crédito não solicitado. Pedido de declaração de inexistência de débito e de condenação de a ré a suspender a cobrança, se abster de incluí-la em cadastros de restrição ao crédito e a indenizar o dano moral. Sentença de parcial procedência que fixa a indenização em R$ 6.000,00. Apelo da ré a pleitear o afastamento do quantum indenizatório e, em caráter eventual a sua redução. 1. Não é lícito inscrever quem nada deve em cadastro de restrição creditícia. Tal inscrição causa dano moral in re ipsa, ainda mais se têm reflexos sobre a reputação do inscrito; a ilicitude da inscrição gera o dever de indenizar (Súmula 89 do TJERJ). 2. Não demostrada objetivamente a exeguidade ou exasperação, há de se manter a indenização fixada em primeiro grau de jurisdição. Aviso 55/12 do TJRJ, Enunciado 116. 3. Recurso ao qual se nega seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 00366621420128190203 RJ 0036662-14.2012.8.19.0203, Relator: DES. FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 22/10/2014, TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 27/10/2014 12:33)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CARTÃO DE CRÉDITO COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Argumentos do apelante que convencem Cartão de crédito não solicitado e não desbloqueado pelo consumidor O envio de cartão não solicitado constitui prática abusiva (art. 39, III, do CDC) Conduta vivenciada pelo recorrente que não pode ser considerada mero dissabor do cotidiano Dano moral caracterizado Verba fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00249671620128260576 SP 0024967-16.2012.8.26.0576, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/09/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2013)

Sobre a valoração do dano moral, considerando o risco da atividade exercida pelo banco apelante em situações tais como as do caso concreto, entendo que, conforme fundamentação ao norte, que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença de 1º grau está adequado a reparar a lesão psicológica causada ao autor/apelado, motivo pelo qual nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em seus termos integrais.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO ITAUCARD S/A
, nos termos da fundamentação acima legal e jurisprudencial acima, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator